Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
II – PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. NARRATIVA COERENTE. PEDIDOS LOGICAMENTE DEDUZIDOS. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
III – CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA, MAS A QUE NÃO CORRESPONDEM OS DÉBITOS LANÇADOS EM CONTRACHEQUE DA AUTORA. DÉFICIT ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE FALTAM ARGUMENTOS E PROVAS QUE PERMITAM RELACIONAR OS DÉBITOS CONTABILIZADOS AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA VERIFICADA DE SUPORTE JURÍDICO VÁLIDO AUTORIZADOR DAS COBRANÇAS EFETIVADAS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORA DA AUTORA. CASO CONCRETO EM QUE PLAUSÍVEL A ALEGAÇÃO INICIAL DE QUE OS DÉBITOS INDEVIDAMENTE LANÇADOS DECORREM DE CONTRATAÇÃO FEITA MEDIANTE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. ART. 373, INC. II. CPC. FALTA DE GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. DEVER NÃO COMPROVADO DE PROTEÇÃO AO CLIENTE PELA ADOÇÃO FERRAMENTAS ANTIFRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. MEDIDA IMPOSITIVA. DEVOLUÇÃO A SER EFETIVADA NA FORMA SIMPLES.
IV - DANO MORAL. INDIFERENÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCASO E DESCONSIDERAÇÃO FRENTE A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NOTICIADO PELA AUTORA DEQUE TERIA SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AGENTE FINANCEIRO. DESPREZO QUE FEZ GERAR ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL).
V - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Requerimento para executar a decisão que antecipou a tutela. Postulação a ser dirigida ao Juízo “que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. Inteligência do art. 516, II, CPC.
2. Preliminar de inépcia da inicial. A peça vestibular deixa certo buscar a autora tutela judicial que declare a inexistência do débito oriundo de empréstimo consignado dito contraído em seu nome mediante fraude; que reconheça a nulidade do negócio jurídico; que determine a restituição dos valores descontados de sua aposentadoria; e que imponha ao banco réu o pagamento de indenização pelos danos morais que a ela impôs por conduta ilícita. Narrativa que guarda logicidade com a conclusão. Vícios relacionados no artigo 330, § 1o, CPC, não verificados. Preliminar rejeitada.
3. O apelante, conquanto autorizado a descontar o valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito consignado diretamente no contracheque da apelada, não logrou demonstrar que os descontos efetivados atenderam às cláusulas e condições contratualmente estabelecidas em Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado pelo Banco BMG S.A. a que de fato aderiu a autora/apelada. Hipótese em que o conjunto dos elementos de convicção reunido aos autos não permitem relacionar os débitos contabilizados sob a rubrica “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” ao pagamento do valor mínimo indicado em fatura mensal do cartão de crédito.
4. Dada a ausência de suporte jurídico válido autorizador da cobrança efetivada, inevitável reconhecer inexistir relação negocial entre as partes com aptidão para justificar os débitos questionados pela autora e diretamente lançados em seu contracheque, o que torna plausível a alegação inicial de que, se contratação houve, ocorreu mediante fraude.
5. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo: “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do enunciado n. 479, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dever de reparação reconhecido. Art. 927 do Código Civil. Restituição devida à autora dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.
6. Dano Moral. Constatado no caso concreto ter agido a instituição financeira com absoluta desconsideração e falta de respeito à situação que afligia e gerava grave desassossego à autora, pessoa idosa e vítima de fraude, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 4.1 Quantum. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Ponderação devidamente feita pelo julgador monocrático. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.